Tribunal: TJDFT
Processo: 0752022-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0752022-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE MARA DE LIMA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, LUIZ CHAVIER DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0798500-06.2024.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido da agravante de transferência da pontuação das infrações para o prontuário do verdadeiro infrator Sr. Luiz Chavier de Oliveira. Alega a agravante que arrendou veículo de sua propriedade para a empresa MJ TRANSPORTES Ltda, que, por sua vez, contratou o Sr. Luiz Chavier de Oliveira como motorista. Aduz que o citado empregado cometeu diversas infrações de trânsito na condução do caminhão, sendo a agravante surpreendida com o recebimento das notificações de penalidades. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a transferência da pontuação esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. Ademais, não se mostra presente a probabilidade do direito, porquanto é necessário verificar se a agravante foi devidamente notificada das infrações mantendo-se inerte na indicação do real condutor, porquanto conforme as diretrizes do Artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB e do artigo 5o da Resolução 619/2016 do Contran, tal medida era de sua responsabilidade. Nesse cenário, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida, razão pela qual resta inviabilizado, por ora, seu deferimento. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito